Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada a restituir em dobro valores que teriam sido cobrados de forma indevida, bem como que não efetuasse novos descontos indevidos no seu benefício do INSS. Em seu recurso defende que desejava apenas efetuar a abertura de conta corrente e receber um empréstimo consignado, sendo que acabou recebendo um cartão de crédito consignado, de modo que ocorreu a falha da parte ré quanto ao dever de informação. Assim, destaca que solicitou o seu cancelamento antes de receber o cartão na sua residência, mas que continuou a receber as cobranças mensais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja interrompido os descontos mensais no seu benefício previdenciário e para a condenação da parte ré a restituir em dobro os valores que teriam sido descontados de forma indevida. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

V. Observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, acrescido do “Saque do Limite do Cartão Consignado”, além de transferência da quantia de R$ 2.602,93 para a sua conta bancária (ID 51096140 e 51096152). Os referidos documentos demonstram a indicação de todos os dados necessários para a contratação, com a devida indicação do percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, dentre outros dados. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive algumas cláusulas em negrito, não havendo que se falar em abusividade. Assim, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda, de modo que, ainda que a parte autora tenha supostamente cancelado o cartão de crédito (sequer comprovado nos autos), mostra-se regular as cobranças mensais no seu benefício previdenciário decorrente dos valores recebidos pela parte autora.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.